Tribunal: TJSP
Processo: 1011114-65.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Pedido de promoção de guarda civil municipal da 2o para a 1a classe, pelo critério de antiguidade. Edital do processo seletivo interno que previu seis vagas. Autor classificado em 8o lugar. Afirmação de desclassificação dos colocados em 6o e 7o lugares. Afirmação não provada. Pedido administrativo ao Município no ano de 2017, sob fundamento

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Pedido de promoção de guarda civil municipal da 2o para a 1a classe, pelo critério de antiguidade. Edital do processo seletivo interno que previu seis vagas. Autor classificado em 8o lugar. Afirmação de desclassificação dos colocados em 6o e 7o lugares. Afirmação não provada. Pedido administrativo ao Município no ano de 2017, sob fundamento diverso. Alegação de existência de setenta vagas. Indeferimento legítimo pela administração pública, amparado na previsão editalícia. Divergência entre o fundamento do pedido administrativo e o judicial. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório. Improcedência mantida. Apelação não provida, alterados os fundamentos da sentença.